Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-90.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000439-90.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBSON DE OLIVEIRA BRANDAO

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/41). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ. PENA DE MULTA AFASTADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – DANO MORAL CONSIDERADO
IN RE IPSA
– ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA PENA DE MULTA.

1
.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de Robson de Oliveira Brandão, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Criminais, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de São Gonçalo dos Campos, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, além de 60 (sessenta) dias-multa, na razão mínima, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP), fixando, ao final, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.

2.
Pleito de Absolvição
-
O
conjunto probatório demonstra, de forma cristalina, que o Réu, no dia 05.04.2020, por volta das 20h30min, na rua Luiz Ferreira Dessa, 16, centro, em São Gonçalo dos Campos, praticou a contravenção penal de vias de fato em face da sua ex-companheira Dalia Pereira Ferraz. Ressalte-se que,
diferente do quanto arguido pela Defesa, em nenhum momento a vítima descreveu que a conduta do Recorrente deixou marcas no seu corpo. Ademais, é cediço que o crime de vias de fato prescinde de laudo pericial, notadamente por se tratar um tipo penal que se constitui em violência contra a pessoa que não produz lesões corporais.

3. Dosimetria da Pena –
1ª fase
:
Pena-base fixada no mínimo legal de
15 (quinze) dias
de prisão simples.

2ª fase
,
aplicada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, haja vista que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo a pena intermediária fixada em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de prisão simples
.
Nesse particular, assiste razão à Defesa quando argui a ausência de motivação no
decisum
recorrido para agravar a pena intermediária em patamar superior a 1/6 (um sexto). Pena intermediária redimensionada e fixada em
17 (dezessete) dias
de prisão simples, a qual torna-se definitiva, face a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

4. Pena de Multa -

Na sentença fora fixada, de forma cumulada à pena de prisão simples, 60 (sessenta) dias-multa. Sucede, todavia, que em se tratando de contravenção penal de vias de fato, não há previsão no preceito secundário da norma a cumulação de pena de prisão simples e multa. Deste modo, afasta-se, de ofício, a pena de multa imposta ao Réu.

5.

Da Indenização Mínima Fixada – Art. 387, IV, do CPP –
Na hipótese,

houve pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de valor na forma prevista no art. 387, IV, do CPP, e, em se tratando de contexto de violência doméstica e familiar, o dano moral é considerado
in re ipsa
, de acordo com a jurisprudência do STJ. Sendo assim, mantém-se o valor fixado pelo Juízo de origem em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista se trata
r
de cabeleireiro e motorista de aplicativo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DE MULTA AFASTADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000439-90.2021.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos, tendo como Apela
nte
Robson de Oliveira Brandão
, e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos,

em

conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
para redimensionar a pena imposta ao Réu e fixá-la em 17 (dezessete) dias de prisão simples, bem como afastar,
de ofício
, a pena de multa imposta na sentença,
nos termos do voto da Relatora.